Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-15.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DELITOS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prova dos autos é segura no sentido de que o réu praticou as infrações penais de descumprimento de medidas protetivas de urgência, invasão de domicílio qualificada e perturbação da tranquilidade, todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A vigência das medidas protetivas da Lei Maria da Penha independe do curso da ação penal, podendo se perenizar mesmo quando o feito é arquivado por desinteresse da ofendida, uma vez que elas visam à proteção da mulher e não garantir a instrução do processo. Portanto, sua natureza não é meramente processual, mas sim, eminentemente penal, pois visam a garantir a incolumidade física e mental da vítima, devendo perdurar pelo tempo que for necessário para essa garantia.

3. Não há critério científico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral. Cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vítima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o montante indenizatório seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo efetivamente experimentado, como ocorreu no caso.

4. Apelação conhecida e desprovida.